Tribunal: STF
Processo: SS 3585
Classe: SS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. SUSPENSÃO DEFERIDA. DECISÃO QUE VIGORA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 626 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A DENEGAÇÃO DA ORDEM NÃO IMPLICA PERDA DE OBJETO DA PRESENTE SUSPENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.